Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente pela parte, com a intenção de modificar o julgado, sob a alegação de que houve contradição, reiterando os argumentos já lançados anteriormente quanto à não responsabilidade do embargante de promover a transferência da propriedade do veículo sub judice. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, têm por finalidade sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, eventual erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), quer sejam aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não promover a rediscussão das razões de julgamento. Para tanto, é necessário que o vício apontado seja intrínseco, que esteja contido nas proposições do julgado.
4. No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. Importante salientar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, de acordo com a legislação aplicada à espécie.
6. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que concluiu pela responsabilidade do Banco, réu/embargante, em proceder à transferência da propriedade do veículo sub judice, na forma determinada na sentença do juízo a quo, e pela inocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão proferido pela Turma.
7. A irresignação do embargante, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, a fim de ver alterado o resultado do julgamento, sem a existência de qualquer vício a ser sanado, limitando-se a retomar os argumentos já afastados anteriormente em outros embargos opostos e suficientemente apreciados, pode caracterizar o recurso como manifestamente protelatório, acarretando à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de nova repetição.
8. Assim, verifica-se que não resta qualquer vício a ser sanado, uma vez que a parte embargante se limitou a manifestar sua oposição com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.